Tribunal: TJDFT
Processo: 0702508-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0702508-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELAINE CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS - ME AGRAVADO: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELAINE CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS, NO PLANTÃO JUDICIAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA, contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Alienação Fiduciária), Feito no 0701650-03.2022.8.07.0001, proposta em desfavor da Agravante por BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A., deferiu a liminar de busca e apreensão dos veículos dados em garantia. A referida decisão judicial foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de pedido de busca e apreensão, com fulcro no art. 3o do Dec. Lei 911/69, do veículo descrito na inicial. Observa-se que o(a)(s) ré(u)(s) foi(ram) constituído(a)(s) em mora, em decorrência da notificação extrajudicial que lhe(s) foi endereçada, consoante documentos juntados aos autos. A relação jurídica decorre do contrato, no qual consta, expressamente, que o financiamento ora concedido encontra-se garantido pela alienação fiduciária sobre o veículo objeto dos autos, em favor do demandante. O gravame se encontra devidamente registrado no DETRAN - DF. Desse modo, comprovadas a relação jurídica entre as partes e a mora, DEFIRO liminarmente o pedido de busca e apreensão do veículo dado em garantia. Expeça-se o mandado, para busca e apreensão do veículo, observando-se as regras desse procedimento especial. Após, proceda-se à citação na mesma oportunidade, com as observações de que poderá pagar a integralidade da dívida em 5 dias, contados da execução da liminar, ou contestar em 15 dias, também contados da execução da liminar, nos termos do Decreto-Lei 911/69 com a redação da da pela Lei no 10.931/04. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 20 de janeiro de 2022 17:06:23.” Argumenta a Agravante que, do exame do Feito, “verifica-se que o processo deve ser extinto, sem julgamento do mérito no que se refere ao contrato No 1190392011, por não ter o Banco Agravado, comprovado a mora da Agravante em relação a este contrato.” (Num. 32244243 - Pág. 9). Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender o curso do Feito originário e, no mérito, o provimento do recurso, com a “reforma do ato decisório (ID Num. 113261749) que deferiu a liminar de Busca e Apreensão dos veículos, uma vez que merece ser extinto sem resolução do mérito (art.379 do CPC) o pedido referente ao contrato No1190392011, com a imediata baixa da restrição via sistema RENAJUD e determinação de restituição dos veículos eventualmente apreendidos, uma vez que não preenchidos os requisitos da mora, conforme já demonstrado, com a imediata restituição dos bens ao Agravante” (Num. 32244243 - Pág. 12/13). Preparo regular (Num. 32244247 e 32244248). É o breve relatório. Nada há a justificar a apreciação do Agravo de Instrumento Plantão Judicial de 2a Instância. Com efeito, a Portaria GPR 79, de 17 de janeiro de 2022, que regula o presente Plantão, em seu artigo 4o, estipula os casos que deverão ser apreciados pelo Plantonista. Confira-se, in verbis: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense.” (Grifei). Conforme a referida disposição regulamentar, somente será apreciada no plantão judicial a “hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito;” No caso concreto, não se vislumbra a possibilidade de perecimento do direito, uma vez que a liminar foi deferida (Num. 113261749) e parcialmente cumprida (Num. 113777006). Quanto à busca e apreensão dos veículos não localizados, o Feito encontra-se em fase de intimação da parte Autora, ora Agravada, para se manifestar (Num. 113998380). O despacho de intimação da Agravante nem sequer foi publicado, de modo que não haverá prejuízo em se aguardar a apreciação do pleito liminar pelo juiz natural. Por fim, observa-se a ocorrência de erro grosseiro na distribuição do recurso, encaminhado à Terceira Turma Criminal, em vez de ter sido distribuído aleatoriamente para uma das Turmas Cíveis desta Corte de Justiça. Ante o exposto, determino a redistribuição do Agravo de Instrumento e normal conclusão, observando-se a distribuição aleatória para uma das Turmas Cíveis desta Corte de Justiça, já que é patente a incompetência da Terceira Turma Criminal. I. Brasília - DF, 31 de janeiro de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI Desembargador Plantonista